Tribunal: TJMT
Processo: 1038173-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação n. 1038173-77.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA
RECORRIDO(S): BANCO PAN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 23677991) interposto por MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 20066484):
“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – LEI 9.514/97 – CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, E § 1o, IV, DO CPC, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – COBRANÇA PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.
Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando a mesma encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, II, e § 1o, IV, do CPC/2015.
Nos da Lei no 9.514/97, que dispõe acerca do Sistema Financeiro de Habitação e Alienação Fiduciária de Imóveis, havendo o inadimplemento da obrigação e sendo o devedor fiduciante devidamente constituído em mora, a propriedade do bem dado em garantia é consolidada em favor do credor fiduciário.
Considerando que se trata de acordo de vontades validamente firmado, e ainda inexistente qualquer prova de vícios de consentimento, não há lastro para excluir os efeitos do “pacta sunt servanda” sobre o contrato de alienação fiduciária em garantia, não havendo se falar em nulidade por ausência de dispositivo de lei no contrato.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1038173-77.2017.8.11.0041. RELATORA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 15/10/2019. Publicado em 21/10/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 371; 355, I e II e 489, II, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e 26 e seguintes da Lei 9.514/97, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide e a não realização de perícia consubstanciaria cerceamento de defesa, e aponta que a sentença seria nula por não ter sido proferida com base nas provas produzidas nos autos.
Recurso tempestivo (id. 25288454) e devidamente preparado (id. 25470980).
Contrarrazões no id. 29009499.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao art. 489, II e § 1o IV do CPC
A suposta afronta ao artigo 489, II e § 1o IV do CPC, está amparada na assertiva de que o acórdão seria nulo, pois o órgão fracionário não teria motivado seu decisum na prova produzida pela parte ao julgar regular a taxa de juros praticada no contrato.
Neste ponto, o acórdão registra que “(...) a ação ordinária proposta pela Apelante têm por objeto a revisão das cláusulas constante no contrato, celebrados pelas partes (Instrumento Particular de Financiamento com constituição de Alienação Fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças – id no 2364775), a prova documental é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas no contrato (id no 2364775) e determinar seu afastamento”.
Assim, verifica-se que a Câmara julgadora fundamentou sua decisão no contrato acostado aos autos, de modo que não há falar em violação ao artigo 489, II e § 1o IV do CPC, o que impede a admissão do recurso nesse ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 371; 355, I e II e 489, II, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e 26 e seguintes da Lei 9.514/97, a Recorrente alega que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como da não realização de perícia no contrato e nos cálculos apresentados pelo Recorrido.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 3680244):
“Dessa sentença recorre a parte autora alegando cerceamento de defesa, argumentando a necessidade de dilação probatória por meio de prova pericial, para comprovação dos encargos abusivos e apuração do saldo excessivo, a fim de permitir a continuidade do contrato pela Recorrente, e, por conseguinte, a extinção do processo executório.
Pois bem. Apesar das alegações da Apelante não lhe assiste razão.
É que levando em conta que a ação ordinária proposta pela Apelante têm por objeto a revisão das cláusulas constante no contrato, celebrados pelas partes (Instrumento Particular de Financiamento com constituição de Alienação Fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças – id no 2364775), a prova documental é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas no contrato (id no 2364775) e determinar seu afastamento.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à inocorrência de cerceamento de defesa e desnecessidade de realização de prova pericial demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REMOÇÃO. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O presente recurso especial decorre de ação civil pública objetivando a condenação do ora recorrente a reparar danos causados em área de preservação permanente localizada às margens de um açude no Estado do Ceará. 2. A Corte de origem manteve a sentença de procedência do pedido, em que também determinada a demolição das construções localizadas no local controvertido. 3. No que importa à alegação de cerceamento de defesa, consta do acórdão recorrido que estão nos autos todos os elementos necessários para a formação do livre convencimento do juízo, por isso desnecessária a produção de prova pericial. Nessas circunstâncias, o óbice da Súmula 7/STJ impede o conhecimento da alegação de que tal prova seria necessária para o correto deslinde da causa. (...)” (AgInt no REsp 1711290/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL E AVALIAR A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1.Embargos à execução. 2.Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à desnecessidade de exame pericial para constatar eventual abusividade nos contratos firmados entre as partes, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3.De igual modo, desconstituir o firmado no aresto recorrido, no sentido de que há litispendência entre os embargos à execução e a ação declaratória, cumulada com revisional, Proc. 0807826-12.2015.8.12.0001, exige o reexame de fatos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1384823/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático--probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII